Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-64.2016.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 21 porções de maconha, com peso total de 72g, além de embalagens vazias e uma balança de precisão. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 21 porções de maconha, com peso total de 72g, além de embalagens vazias e uma balança de precisão. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000131-64.2016.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante HEBERT
JONNY GOMES BONFOGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, com o fim de reduzir a reprimenda do réu HEBERT
JONNY GOMES BONFOGO para o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, calculados no piso legal, devendo a
pena corporal ser substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções
criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567
Comarca: Pompeia
Apelante: Hebert Jonny Gomes Bonfogo
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.672
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior
de sua residência em poder de 21 porções de maconha, com peso
total de 72g, além de embalagens vazias e uma balança de
precisão. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência
de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis
responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da
pena. Réu primário e de bons antecedentes. Aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo.
Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de
direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para
reduzir a pena do réu.
Pela sentença de fls. 360/375, proferida em 17
de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Roberto de
Carvalho, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque, o réu
HEBERT JONNY GOMES BONFOGO foi condenado às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
3
multa, calculados no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição diante da
suposta
insuficiência
do
acervo
probatório.
Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal
de drogas, a aplicação da pena-base no piso, o reconhecimento da
confissão espontânea, a aplicação do redutor inerente ao tráfico
minorado, a fixação de regime prisional inicial mais brando e a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas (fls.
393/421).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 428/431) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo defensivo (fls. 440/441).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 22 de
janeiro de 2016, por volta de 12h30, na Rua Miracatu, no 407, na
cidade de São Roque, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 21
porções
de
maconha,
pesando
aproximadamente
72g,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 3), auto de exibição e
apreensão das drogas (fls. 18/19), laudo de constatação de
substâncias entorpecentes (fls. 23/24), laudo de exame químico-
toxicológico, que restou positivo para a substância entorpecente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
4
maconha (fls. 209/210), e laudo pericial de exame das embalagens
encontradas na residência do réu (fls. 226/227), além da prova oral
produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Resenilton e
Rogério, policiais civis, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia, prestando depoimentos claros e harmônicos entre si.
Participavam de uma investigação de tráfico de drogas na região, com
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, tendo os
policiais chegado no nome do réu como um dos traficantes, o qual
seria “dono” de duas a três “biqueiras”, mantendo alguns funcionários
para embalar as drogas em porções para venda. Em poder de
mandado de busca e apreensão, foram até a residência do acusado e
lá encontraram mais de vinte porções de maconha, embaladas
individualmente, escondidas em uma caixa de chocolate, além de uma
balança de precisão e diversos saquinhos plásticos. Em razão disso,
o réu foi preso em flagrante delito.
As testemunhas de defesa Viviane e Danielle,
respectivamente, esposa e amiga do réu, estavam com ele no
momento da abordagem policial, dizendo, em juízo, que não sabiam
acerca da posse das referidas porções de maconha pelo acusado,
encontradas escondidas no referido imóvel, embora ele fosse
realmente usuário de drogas.
Já a testemunha de defesa Jean não
presenciou os fatos descritos na denúncia, resumindo-se a discorrer
sobre a boa conduta social do apelante.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo que as porções de maconha encontradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
5
seu imóvel seriam para consumo pessoal.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
por parte do acusado.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, o réu foi surpreendido no interior de sua
residência por policiais civis, em diligência de combate à
comercialização de drogas, em poder de 21 porções individualizadas
e semelhantes de maconha, com peso total de 72g, escondidas em
uma caixa de chocolate, além de objetos inerentes ao tráfico, como
uma balança de precisão e diversos saquinhos plásticos (fl. 18 auto
de exibição e apreensão).
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais civis responsáveis pelo flagrante, os quais narraram os fatos
de maneira detalhada, em harmonia com os elementos de prova
documental e pericial acima descritos, havendo a comprovação de
que o acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da
própria dinâmica do flagrante, da quantidade de porções de maconha
encontradas na residência e dos utensílios próprios para a mercancia
ilícita (embalagens vazias e balança de precisão).
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
6
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
Não é caso de desclassificação para o crime
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as circunstâncias
do flagrante, notadamente a quantidade de drogas e os objetos
encontrados no local, indicam que o réu não é mero usuário de
drogas, conforme já mencionado.
Por consequência, a condenação do réu pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida.
O cálculo da respectiva pena comporta
redução.
Na primeira fase, ao contrário do quanto
decidido pelo magistrado a quo, a quantidade das drogas não justifica
a exasperação da pena-base na fração de 1/6, de modo que a básica
deve ser fixada no patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
7
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração no caso concreto, não tendo havido a suposta confissão
espontânea salientada nas razões recursais, a qual nem sequer seria
hábil para reduzir a reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal
(STJ, Súmula 231).
Na terceira fase, todavia, ao contrário do
disposto na sentença, é viável a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, levando em consideração a primariedade e
os bons antecedentes do apelante (fls. 305/306), além do
preenchimento dos demais requisitos legais, e, em especial, por não
se tratar de considerável quantidade de droga apreendida.
A referida causa de diminuição, ademais, deve
ser aplicada no grau máximo (2/3), haja vista as circunstâncias
judiciais favoráveis em relação ao apelante.
Assim, a pena do apelante deve ser reduzida à
fração máxima, de dois terços, tornando-as definitivas, à mingua de
outras causas modificadoras, em 1 ano e 8 meses de reclusão, além
de 166 dias-multa, calculados no piso legal.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade do apelante, o regime inicial prisional insta ser o aberto,
com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No caso em exame, também estão presentes
os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada
pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em
1 salário mínimo, destinada a entidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-64.2016.8.26.0567 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, com o fim de reduzir a reprimenda do
réu HEBERT JONNY GOMES BONFOGO para o patamar de 1 ano e
8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa,
calculados no piso legal, devendo a pena corporal ser substituída por
duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções
criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário mínimo,
destinada a entidade social. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator